Tribunal: TJBA
Processo: 8015151-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015151-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JAIR PEREIRA DE ALMEIDA e outros Advogado(s): ANTONIO MOREIRA DE SANTANA AGRAVADO: MARIA DA LUZ SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELA PARTE AGRAVADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA QUE FAÇA CONSTAR QUE A PARTE AGRAVADA NÃO DEVERÁ DAR CONTINUIDADE À CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL NO TERRENO LITIGIOSO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reintegração liminar da Agravada na posse de terreno na Fazenda Bangala, em Santo Amaro/BA. Os Agravantes alegam legítima propriedade por herança e pretendem ser reestabelecidos na posse. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Saber se: (i) a decisão recorrida que concedeu a reintegração liminar na posse atende aos requisitos do art. 300 do CPC, considerando tratar-se de posse velha e (ii) o poder geral de cautela autoriza a restrição à continuidade de obras no terreno litigioso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de reintegração de posse foi proposta após um ano e dia do esbulho, caracterizando posse velha, o que exige a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano iminente) para concessão da tutela de urgência. 4. Agravada demonstrou que vinha exercendo a posse no terreno, através da construção de imóvel e prática de atividades religiosas, e que o perigo de dano iminente residia no fato de que estava impedida de continuar as atividades religiosas no local. Logo, a Agravada merece ser reintegrada liminarmente na posse. 5. Porém, o poder geral de cautela do magistrado impõe que seja vedada a continuidade da construção do imóvel no terreno litigioso, evitando obras irreversíveis ou demolições e conflitos sobre indenizações por benfeitorias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar, em parte, a decisão recorrida, apenas para que conste que a Agravada não poderá dar continuidade à construção do imóvel no local, sendo-lhe permitido, porém, a adoção de medidas necessárias à preservação/limpeza do terreno e a continuidade de atividades religiosas até ulterior julgamento do processo. Tese de julgamento: "1. Em ações de reintegração de posse com posse velha, a tutela de urgência exige comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. O poder geral de cautela autoriza o magistrado a vedar obras irreversíveis em concessão de liminar para reintegração na posse, a fim de preservar o direito de ambas as partes até julgamento definitivo.”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 558 e 798; CF/1988, art. 5º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.735.781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/11/2021; TJ-CE, AI 06239239520228060000, Rel. Des. André Luiz de Souza Costa, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8015151-78.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Amaro/BA, tendo, como Agravantes, JAIR PEREIRA DE ALMEIDA e ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA e, como Agravada, MARIA DA LUZ SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA